Tribunal: TJDFT
Processo: 0044894-38.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044894-38.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: WESLEY DA SILVA BENTO CONFECÇÕES - ME, WESLEY DA SILVA, RAFAELA BENTO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 3. Consumada a prescrição intercorrente, desnecessária a intimação pessoal, se o exequente, intimado na pessoa de seu advogado, exerceu o contraditório. 4. Apelo não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional seria de 5 (cinco) anos; e b) artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que para haver o transcurso do prazo prescricional seria imprescindível a sua intimação pessoal prévia, o que não teria ocorrido, sendo essa o marco inicial da contagem do prazo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do CC. Isso porque o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Por ser a cobrança em questão advinda de título executivo extrajudicial, a ela se aplica a prescrição trienal (...), que abrange a pretensão, em 3 anos, para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (ID 35241414). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal” (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Demais disso, quanto à tese de que o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria o da intimação, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “Ressalte-se que não prospera a alegação do apelante, no sentido de que a prescrição intercorrente deve ser precedida de sua intimação pessoal, pois o banco apelante restou intimado e exerceu sua defesa (ID no 32574310)” (ID 35241414). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027